Tribunal: TJSP
Processo: 1005012-04.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ação redibitória cumulada com reparação de danos. Compra e venda de veículo com mais de 10 anos de uso e 70.000 quilômetros rodados. Vício oculto não demonstrado. Troca de peças em razão do desgaste natural do automóvel. Ação improcedente. Recurso desprovido.